Tribunal: STF
Processo: RE 1251263
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Agravo que impugna apenas um dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento. 3. O debate acerca o instituto do crime impossível não tem feição constitucional. Caso dos autos não se amolda ao tema 478, da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo não conhecido.